Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013632-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (EMBARGANTE), CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - CPF: 285.088.978-47 (ADVOGADO), HERRERO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.123.736/0001-70 (EMBARGADO), CLEVERSON HERRERO DA SILVA - CPF: 834.930.341-72 (EMBARGADO), KENIA NUNES GONCALVES DA SILVA - CPF: 926.739.701-00 (EMBARGADO), MOACIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 206.281.459-34 (EMBARGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DEFERIMENTO NA INSTÂNCIA SINGELA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 125, II, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oferecidos pela empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1013632-98.2020.8.11.0000, por ela interposto, que, por maioria de votos, NEGOU PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Antecipação de Tutela de Urgência n. 1001377-40.2020.8.11.0055, ajuizada pela empresa HERRERO DA SILVA & CIA LTDA – ME e seus sócios contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Retrocedendo os olhos ao recurso de agravo de instrumento, tem-se que a agravada HERRERO DA SILVA & CIA LTDA-ME sofreu ação executiva fiscal em que a Fazenda Pública Fiscalizadora visa o recebimento de tributo (ICMS) que, segundo alega, foi recolhido a menor, consubstanciado na CDA n. 201441119.

Indignada com a cobrança, a executada (embargada) ajuizou ação de nulidade de débito fiscal, sede em que denunciou à lide a empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, sustentando basicamente que prestava serviços de transporte à denunciada e o recolhimento do tributo (ICMS) era efetuado na forma de substituição tributária por estimativa, com amparo no permissivo legal previsto na Portaria n. 173/2005 da SEFAZ/MT, portanto, de inteira responsabilidade da denunciada.

Ao apreciar a matéria afeta à denunciação à lide, o ilustre magistrado autor da decisão objurgada acolheu, dentre outros, o pedido de denunciação à lide da empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, com fundamento no artigo 125, II, do CPC, a qual, depois de citada, apresentou recurso de agravo de instrumento contra esta decisão, argumentando basicamente o não cabimento do instituto da denunciação à lide.

Submetido o recurso a julgamento, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por maioria de votos, entendeu que as razões de inconformismo apresentadas pela denunciada MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, embora eloquentes, não tinham o condão de afastar do caso jurisdicionado o instituto da denunciação à lide, na medida em que existindo a responsabilidade tributária de recolhimento do ICMS-ST nas operações, sobressai o direito de regresso da agravada/embargada.

Mais uma vez a denunciada apresenta insurgência contra o acórdão, desta vez via embargos de declaração, sob a roupagem da existência contradição e omissão. Segundo argumenta, há contradição no voto vencedor, que faz uma confusão com relação à denunciação à lide e seus efeitos. A omissão, por sua vez, está justificada no fato de que o acórdão deixou de manifestar acerca do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a constituição do crédito tributário compete privativamente à autoridade administrativa, uma vez que a procedência da ação levará ao entendimento de responsabilidade da agravante/embargante sem que, contudo, haja lançamento em seu desfavor.

Fortes nesses argumentos, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios. (Id. 124108589)

Intimada, a parte adversa apresentou impugnação ao recurso, deprecando pelo não acolhimento ou, de outra banda, pelo seu desprovimento (Id. 124849181).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pela empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1013632-98.2020.8.11.0000, que, em suma, mantendo a decisão interlocutória proferida na instância de piso, considerou como legítima a sua denunciação à lide.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DEFERIMENTO NA INSTÂNCIA SINGELA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 125, II, DO CPC – INSURGÊNCIA RECURSAL DO DENUNCIADO – EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA AGRAVADA/DENUNCIANTE – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO (ICMS) NA FORMA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RECOLHIMENTO A MENOR DE (ICMS) NA FORMA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RECOLHIMENTO A MENOR

DE ICMS – DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O DENUNCIANTE – RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO, A PRINCÍPIO, DA DENUNCIADA, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – DIREITO DE REGRESSO EM CASO DE REOLHIMENTO DO IMPOSTO

PELO DENUNCIANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Demonstrado no caderno processual que a agravante, denunciada à lide, recolhia o imposto como substituta tributária por estimativa, sendo, portanto, sujeito passivo da relação tributária, deve ser, também, em caso de recolhimento a menor, a responsável pelo recolhimento dos valores suplementares, justificando, assim, o cabimento da denunciação à lide, já que, em sendo compelida ao pagamento do débito em execução, poderá usufruir da ação de regresso.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

Inconformada com o veredicto que lhe foi desfavorável, a empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A maneja embargos declaratórios alegando, basicamente, que no acórdão há contradição e omissão, porquanto deixou de analisar a questão à luz das teses apresentadas por ela (embargante), especialmente no que diz respeito à aplicabilidade do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Adianto que os embargos de declaração estão fadados à rejeição, pois, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Ao contrário do entendimento externado pelo ilustre causídico na defesa de sua constituinte, tenho por mim, tal como restou consignado na decisão objurgada, que é perfeitamente cabível o instituto da denunciação à lide na hipótese ora jurisdicionada, em que, na ação de base, anulatória de débito fiscal, a agravada/denunciante visa invalidar o débito fiscal lançado em seu nome, sedimentado na CDA n. 20144119, a qual o FISCO alega ser resultante de recolhimento a menor do tributo (ICMS), porque há uma nítida relação de regresso entre a empresa agravante e a agravada.

Isso porque resta demonstrado no caderno processual que a agravante, nas operações realizadas, recolhia o imposto como substituto tributário por estimativa, de modo que ela é o sujeito passivo da relação tributária. Destarte, se o imposto à época foi recolhido a menor, não resta um resquício de dúvidas de que a cobrança deveria ter sido direcionada à denunciante e, se assim não foi, em caso de cumprimento da obrigação pela empresa agravada, resta clarividente o direito de regresso.

Assim, não pode ser outro o desfecho senão o de adotar o entendimento de que não só é possível a aplicação do instituto da denunciação à lide na hipótese em julgamento, como também tal medida é a solução mais jurídica e eficiente ao adimplemento da paz social de um ponto de vista amplo do processo.

Destarte, com todo respeito ao posicionamento da agravante, concluo que não tem ele o condão de infirmar a decisão interlocutória que acolheu o pedido de denunciação a lide”
.

Como se vê ilustres pares, não há no referido acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso de agravo de instrumento, cuja fundamentação, por mim externada, e acompanhada por maioria de votos, foi pelo
desprovimento do recurso
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção da embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

A decisão objurgada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, ou seja, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Logo, não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pela embargante.

Assim, a conclusão a que se pode chegar, a toda evidência, é que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022